Tribunal: TJDFT
Processo: 0714176-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714176-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARLIETE CAMPOS DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da parte da sentença que indeferiu o destaque tardio de honorários advocatícios contratuais. Aduz a advogada peticionante que é admitida a retificação do precatório e que o destaque se faz imperioso para o seu sustento e de sua família. É o relatório. DECIDO. Os argumentos lançados pela peticionante não merecem acolhida. A despeito das alegações da advogada da credora, o pedido de reserva dos honorários, neste momento processual, não merece prosperar, haja vista que o referido pleito não foi formulado no momento processual adequado, qual seja, antes da expedição da requisição de precatório, consoante preceitua o artigo 22, § 4°, da Lei 8906/94 - Estatuto da OAB. Ademais, conforme assinalado na sentença, a competência da COORPRE é eminentemente administrativa, atuando na gestão dos precatórios após a sua expedição pelo Juízo da Execução. Com efeito, a competência para analisar o pedido de destaque tardio dos honorários advocatícios contratuais é do Juízo da Execução, a quem cabe determinar a retificação da requisição de precatório para a inclusão da advogada como credora e o percentual que deve ser reservado a esse título, conforme o art. 8o, § 3o, da Resolução CNJ 303/2019 e a Portaria GPR TJDFT 1193/2020. Assim, o referido pedido deveria ter sido formulado oportunamente perante o Juízo Fazendário, que é o competente para apreciação do referido pedido, sob pena de preclusão Diante do exposto, mantenho os termos da sentença. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac